Tribunal: TJES
Processo: 5009777-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009777-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO SISTEMA ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Síria Rodrigues de Oliveira e outros contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para reformar decisão da 6ª Vara Cível de Vitória. O acórdão determinou que a cessionária IResolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A comprove, em 15 dias úteis, a cessão específica do crédito exequendo, sob pena de prosseguimento da execução com o credor primitivo. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à preclusão, à indicação equivocada da parte recorrente no sistema PJe e à clareza do provimento concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao conceder novo prazo para a comprovação da cessão do crédito; (ii) determinar se o registro no sistema PJe, que indicou equivocadamente a parte recorrente, configura contradição apta a ensejar embargos de declaração; e (iii) esclarecer o alcance do provimento parcial concedido no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da cessão do crédito, reconhecendo a insuficiência dos documentos apresentados pela cessionária e determinando prazo final para a regularização, sob pena de retorno ao credor original, não havendo omissão ou contradição a sanar.

4. A concessão de novo prazo à cessionária não ignora a preclusão, mas constitui medida de saneamento processual, fixando procedimento para regularização da sucessão processual.

5. Eventual discordância quanto ao mérito da decisão configura erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

6. Constatado, contudo, erro material no sistema PJe, que indicou como recorrente a parte embargada em vez dos embargantes, impõe-se a sua correção, sem prejuízo ao conteúdo do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para determinar à Secretaria a correção do erro material no registro eletrônico, mantendo-se o acórdão embargado em todos os demais termos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. A concessão de prazo para saneamento processual não caracteriza preclusão.

3. O erro material no sistema eletrônico pode ser corrigido de ofício ou por embargos declaratórios, sem alteração do conteúdo decisório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Síria Rodrigues de Oliveira e outros (+2)
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
a
gravo de instrumento
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Itaú Unibanco S/A
, a fim de determinar que a cessionária
IResolve

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
comprove perante o Juízo de 1º grau, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da publicação do acórdão, que o crédito exequendo lhe foi cedido pelo exequente primitivo, mediante a juntada de arquivo eletrônico que o contenha ou outro meio idôneo que comprove a efetiva cessão do crédito específico, de modo que, caso assim não proceda, deverá a lide prosseguir mediante a intimação do credor primitivo para que comprove a titularidade do crédito exequendo, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais (Id 15664636), sustentam os embargantes, em síntese, que o julgado padece de omissão e de contradição em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao conceder novo prazo, o acórdão ignorou a preclusão já operada pelo descumprimento de determinações anteriores do Juízo de 1º grau;

(ii)
há contradição no registro do sistema PJe, que indicaria ter sido conhecido e provido em parte o recurso da agravada/embargada IRESOLVE, quando, na verdade, foram eles os recorrentes; e
(iii)
deve ser esclarecido o que foi efetivamente provido no recurso, uma vez que requereram a extinção da execução mas a decisão concedeu mais prazo à parte contrária para juntar documentos.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Sob a roupagem de “omissão” e “contradição”, os embargantes questionam a concessão de prazo à embargada IRESOLVE para comprovação da cessão, alegando preclusão pelo descumprimento de ordens anteriores.

A meu ver, não há omissão e, muito menos, contradição, a ser sanada, por ter o acordão analisado detidamente a questão da comprovação da cessão de crédito e, ao final, reconhecido que os documentos até então apresentados pela embargada IRESOLVE (“Termo de Cessão” genérico e certidão de registro que remetia a anexos não juntados) eram
insuficientes
para comprovar a cessão específica do crédito exequendo.

Ao assim proceder, o acórdão acolheu o ponto central do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
, qual seja, a insurgência contra a decisão que havia deferido a sucessão processual com base naquela documentação precária. Com isso, o recurso dos agravantes (ora embargantes) foi
parcialmente provido
, diante da reversão da decisão agravada que validara a sucessão processual de forma inadequada.

Contudo, a consequência jurídica reconhecida por este Órgão Julgador para a insuficiente comprovação não foi a extinção imediata da execução, como pretendiam os embargantes, e sim, a necessidade de regularização ou retorno ao
status quo ante
.

O acórdão expressamente fundamentou que “
a insuficiente comprovação da cessão do crédito exequendo não importa, por si só, na extinção da lide executória
”, mas sim no prosseguimento com o credor primitivo, caso a cessionária não comprovasse a cessão específica. Dessa forma, a extinção só seria cabível em momento posterior, diante de eventual inércia do credor originário após o indeferimento definitivo da sucessão.

Diferentemente do alegado pelos embargantes, a concessão de um prazo final e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão, para que a cessionária comprovasse
especificamente
a cessão do crédito exequendo, por meio da juntada aos autos originários de arquivo eletrônico que o contenha ou outro meio idôneo que comprove a efetiva cessão do crédito específico, não ignorou a questão da preclusão, mas sim estabeleceu o procedimento a ser seguido a partir do julgamento do recurso.

Tratou-se de medida de saneamento processual adotada nesta Instância
ad quem
, definindo os próximos passos de forma clara e estabelecendo consequências precisas para o eventual descumprimento, a saber, a intimação do credor primitivo para comprovar a titularidade, sob pena de extinção.

Logo, não há omissão ou contradição quanto a este ponto, uma vez que o acórdão não deixa dúvida ao franquear uma oportunidade, vinculada ao julgamento, para a regularização, sob pena de retorno ao credor original e eventual futura extinção.

Em suma: eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em relação ao outro ponto embargado, verifico que, de fato, o andamento processual lançado no sistema do PJe no dia 25/08/2025 noticia o provimento parcial do recurso interposto por “
IResolve

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
”
(Id 15553293)
,
e não dos então agravantes e “
Síria Rodrigues de Oliveira e outros
”
conforme seria o correto, o que descortina a ocorrência de mero
erro material
, que não reflete o conteúdo do acórdão embargado.

É de fácil percepção que o acórdão, tanto em sua ementa quanto em seu dispositivo e fundamentação,
conhece
u
e d
eu
provimento parcial
ao recurso interposto pelos
ora embargantes
(
Síria Rodrigues de Oliveira e outros
”,
e
não pela agravada (ora embargada) IResolve, do que se extrai a inexistência de qualquer prejuízo aos embargantes.

Portanto, embora exista erro material no registro do andamento processual – o qual determino seja corrigido pela Secretaria de Câmara – tal equívoco não macula o
conteúdo
do julgado, por não haver contradição intrínseca ao julgado que justifique a modificação do acórdão pela via dos embargos de declaração.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes dou provimento parcial
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para determinar à Secretaria da egrégia Quarta Câmara Cível que corrija o erro material constante no registro do andamento processual (Id 15553293), a fim de que conste o conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por agravantes/embargantes
Síria Rodrigues de Oliveira e outros
, ficando mantido, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.